Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714045-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE LIMA D E S P A C H O Diga o recorrente sobre eventual litispendência com o agravo no 0713700-64.2022.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator